Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-30.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO REGRESSIVA - CRUZAMENTO DE VIAS – PLACA PARE – CULPA DO PREPOSTO DA MUNICIPALIDADE – DEVER REDOBRADO DE CAUTELA PELO CONDUTOR
– Art. 44 do CTB que prevê que ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO REGRESSIVA - CRUZAMENTO DE VIAS – PLACA PARE – CULPA DO PREPOSTO DA MUNICIPALIDADE – DEVER REDOBRADO DE CAUTELA PELO CONDUTOR
– Art. 44 do CTB que prevê que ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência – condutor do veículo não respeitou a sinalização e colidiu com O automóvel do segurado da parte autora;
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28471
Registro: 2020.0000393222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004655-30.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante MUNICÍPIO DE
MIRASSOL, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28471
Apelação Cível no 1004655-30.2019.8.26.0358
2
APELANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: MIRASSOL 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ACIDENTE DE TRÂNSITO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: MARCOS TAKAOKA

EMENTA
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO REGRESSIVA -
CRUZAMENTO DE VIAS
PLACA PARE
CULPA DO
PREPOSTO DA MUNICIPALIDADE DEVER REDOBRADO
DE CAUTELA PELO CONDUTOR
Art. 44 do CTB que prevê que ao aproximar-se de qualquer tipo
de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência
especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa
deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a
veículos que tenham direito de preferência condutor do veículo
não respeitou a sinalização e colidiu com O automóvel do
segurado da parte autora;
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
113/117, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação regressiva, para
condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$38.000,00, com correção monetária a
partir do efetivo pagamento e juros de mora desde a citação. Quanto à correção monetária,
entendeu que deveria ser aplicada nos termos da Lei no 6.899/81 e a legislação
superveniente, aplicando-se o IPCA-E; juros moratórios de acordo com a caderneta de
poupança
Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que está comprovado nos autos a culpa
do preposto do réu, que desobedeceu o sinal de parada obrigatória. Concluiu que cabia à ré
zelar pela manutenção dos seus veículos.
Irresignado, o réu apelou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28471
Apelação Cível no 1004655-30.2019.8.26.0358
3
Aduziu, em suma, que o acidente ocorreu por falha mecânica dos freios do
veículo, não sendo o motorista culpado pelo dano.
Processado o apelo, vieram contrarrazões, tendo os autos vindo a este
Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva movida por Tokio Marine Seguradora S/A em
face de Município de Mirassol, em razão de acidente de trânsito envolvendo preposto da ré e
o segurado da autora.
De acordo com o boletim de ocorrência acostado aos autos, “o veículo
segurado pela autora transitava pela Rua Piratininga sentido centro quando no cruzamento
da rua Padre Arthur Silveira o veículo ônibus que transitava na Rua Padre Arthur Silveira
sentido centro bairro não obedeceu o sinal de pare e colidiu na lateral direito do veículo”. (fls.
36).
No momento do acidente, foi verificado e lavrado pela Polícia Militar que o
veículo de propriedade da Prefeitura de Mirassol estava em bom estado geral e não havia
irregularidades no veículo (fls. 41). Constou ainda que a extensão da marca de frenagem foi
de 0.4, o que indica que o sistema de freios estava sim em funcionando.
Como se observa pela ferramenta do Google Maps1, trata-se de um cruzamento
com sinalização de PARE escrita no asfalto, isto é, para quem está na Rua Padre Arthur Silveira.
A regra geral da conduta de trânsito é de que, aquele que realiza a manobra
mais perigosa, deve agir com a máxima prudência e aguardar a melhor oportunidade, não
interrompendo inopinadamente o fluxo. Nesse sentido, restaram violadas as disposições dos
artigos 34 e 36, do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:
“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de
que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou
1
https://www.google.com/maps/@-20.8222337,-49.5204155,3a,75y,219.64h,78.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sy
mPrVMEqtXbmOQkOBOO2yQ!2e0!7i13312!8i6656

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28471
Apelação Cível no 1004655-30.2019.8.26.0358
4
vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e velocidade”.
O mesmo Diploma determina, ainda:
“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do
veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma
que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que
tenham o direito de preferência”.
Logo, comprovada a culpa do preposto do réu pelo acidente, deve a
Prefeitura da Cidade de Mirassol ressarcir a seguradora, já que comprovado o pagamento
feito ao segurado (fls. 63/64).
No mais, a r. sentença deve ser mantida também no que tange a incidência
da correção monetária e juros de mora aplicados em face da Fazenda Pública, porque em
consonância com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE 870.947 repercussão geral).
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora